Tribunal: TJMT
Processo: 0003732-17.2008.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003732-17.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO ALIOMAR ALVES - CPF: 847.220.456-15 (APELANTE), NERI PAULO ZANETTE - CPF: 593.423.581-87 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SCHOMMER - CPF: 738.940.449-34 (ADVOGADO), MARISTELA DE LUCCA - CPF: 818.345.781-91 (APELANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), MARCIO DE LUCA - CPF: 586.924.019-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Na forma do artigo 4º da Lei nº 8.929/94, a característica de promessa de entrega de produtos não retira da CPR a condição de título líquido, certo e exigível de acordo com as quantidades e qualidades do produto nela especificadas. 2.
O instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial dotado de força executiva, sendo do devedor o ônus da prova quanto à sua desconstituição, não bastando, para tanto, mera alegação genérica de que nem todos os produtos adquiridos foram entregues.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARCIO ALIOMAR ALVES e MARISTELA DE LUCCA

contra a r. sentença proferida pela MMª Juiza de Direito da

3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução”

(Número Único 0003732-17.2018.8.11.0037 - Cód: 56147), ajuizada pelos apelantes contra a exequente Du Pont do Brasil S/A, rejeitou os embargos à execução e condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado do débito (cf. Id. nº 97953514- Pág. 12).

Opostos embargos de declaração pelos embargantes/apelantes, de igual forma, foram rejeitados. (Id. nº 97953514 – Pág. 25)

Os apelantes alegam que
“a Cédula de Produto Rural – CPR- que embasa a presente execução combatida foi emitida tão somente para garantir a compra a prazo de produtos fitossanitários/agrotóxicos, para a formação e manutenção da cultura do algodão da safra 2004/2005”
. (cf. Id. nº 97953515 – Pág. 6)

Diz que
“os dois contratos de empréstimos acostados pela própria Apelada às fls. 409/427, como origem da dívida CPR, foram emitidos em 05 de agosto de 2004 e 30 de julho de 2004, com prazo para pagamento de 357 dias e 360 dias, respectivamente, empréstimos que foram obtidos posteriormente à própria emissão da CPR combatida que fora emitida em 20/06/2004”
insiste que tais contratos foram inseridos na CPR de forma ilegal e padece de nulidade.

Assevera que o representante da Apelada informou, na audiência, que a CPR é referente
“tão somente aos produtos ali entregues”,
e prossegue:
“
Provado e confessado está o porquê das quantidades de produto constantes no título exequendo CPR era totalmente discrepantes do valor realmente devido e, muito superiores, inclusive, à capacidade de produção na área cultivada”.
(Id. 979535815)

Afirma que a capacidade de produção da área cultivada era muito inferior à quantidade exigida por meio da CPR combatida (Id. 97953515 – Pág. 9), o que implica na nulidade da cédula, pois, exige quantia de produto superior à produção esperada na área cultivada.

Por fim, pede que o presente
recurso “seja recebido, conhecido e provido no sentido de reformar a r. sentença, reconhecendo a nulidade da CPR que embasa a execução combatida”
. (Id. 97953515 – Pág. 11)

Ausentes as contrarrazões (cf. Id. n. 797953515 – Pág. 63/65).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia a verificar acerto ou desacerto da sentença que rejeitou os Embargos à Execução.

Inconformados com a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, os Embargantes/Apelantes recorrem, pugnando pela extinção da execução por excesso de execução e inadequação do valor da dívida.

Pois bem.

É sabido que a Cédula do Produtor Rural, foi criada pela Lei n. 8.929/94 com o objetivo de fomentar o agronegócio, constituindo documento que é emitido pelo produtor rural ou por suas cooperativas e associações, e corresponde a promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia constituída.

Com efeito, a Cédula de Produto Rural - CPR, trata-se de título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, em decorrência da qualidade e quantidade de produto nela prevista. (é o que dispõe o artigo 4º da mencionada lei).

Da análise dos autos, verifica-se que a Exequente/embargada é credora dos Executados/embargantes na quantidade de 676.500kgs (seiscentos e setenta e seis mil e quinhentos quilos), equivalente ao montante de 45.100@ (quarenta e cinco mil e cem arrobas) embaladas em fardo de juta, tudo de acordo com o padrão da Secretaria de Agricultura do Estado de Mato Grosso, conforme Cédula de Produto Rural – C.P.R. nº 011/05, firmada em 20 de junho de 2004. (Id. 97953497 – Pág. 14/17)

No caso, ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo, e como corretamente consignado na sentença recorrida, a Cédula de Produtor Rural (cf. ID. nº 97953497 – Pág. 14/17) encontra-se perfeitamente hábil para alicerçar a execução, contendo, inclusive, todos os requisitos elencados no art. 3º, inciso I a VII, da Lei nº 8.929/94:

Art. 3º A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:

I - denominação “Cédula de Produto Rural” ou “Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira”, conforme o caso;

II - data da entrega ou vencimento e, se for o caso, cronograma de liquidação;

III - nome e qualificação do credor e cláusula à ordem;

IV - promessa pura e simples de entrega do produto, sua indicação e as especificações de qualidade, de quantidade e do local onde será desenvolvido o produto rural;

V - local e condições da entrega;

VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia, com nome e qualificação dos seus proprietários e nome e qualificação dos garantidores fidejussórios;

V - local e condições da entrega;

VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia, com nome e qualificação dos seus proprietários e nome e qualificação dos garantidores fidejussórios;

VII - data e lugar da emissão;

(...)”

Desta forma, constata-se, pois, que não falta nenhum requisito legal ao título exequendo, valendo registrar que, nos termos do art. 4º da Lei 8.929/94,
“a

CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto”
.

Embora os apelantes tenham alegado, que a CPR é passível de nulidade, em nenhum momento verifiquei nos autos indícios a demonstrar que a CPR, título executivo extrajudicial, que por sua natureza é presumivelmente certo, líquido e exigível.

Assim, não tem força para infirmar o demonstrativo do débito a mera impugnação genérica que não especifica em que consistem os supostos equívocos. A alegação de que
“
a capacidade de produção da área cultivada era muito inferior à quantidade exigida por meio da CPR combatida”
(Id. 97953515 – Pág. 9), por si, não se sustenta, a meu ver, corrobora com a tese dos exequentes/embargados/apelados, pois eram os executados/embargantes/apelantes é quem não deveriam ter emitido a CPR, se sabiam que não teriam condições de entregar a quantidade de produtos agrícolas com a qual se comprometeram.

Por fim, é sabido que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar a existência de vícios no negócio jurídico.

Destarte, ante o conjunto probatório coligido aos autos, entendo que os embargantes não conseguiram comprovar suas alegações, ou seja, não se desincumbiu do seu ônus, pois os documentos que juntou em nada abalam a tese executiva da embargada.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, devidamente corrigidos.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022